Tribunal: TJDFT
Processo: 0741780-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0741780-67.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: RAIMUNDO GERISNALDO SIQUEIRA CARDOSO, VALERIA FERREIRA NUNES D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DISTRITO FEDERAL em face de RAIMUNDO GERISNALDO SIQUEIRA CARDOSO e VALEIRA FERREIRA NUNES contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF que, em Cumprimento de Sentença (n. 0706244-72.2023.8.07.0018), determinou a observância do teto estabelecido pela Lei Distrital n. 6.618/20. A decisão agravada tem o seguinte teor: Vistos etc. À míngua da impugnação pelas partes, homologo os cálculos da contadoria ID 202140491, no valor total de R$ 61.842,66 (sessenta e um mil, oitocentos e quarenta e dois reais e sessenta e seis centavos). Expeçam-se os seguintes requisitórios em face do DISTRITO FEDERAL: 1) Um precatório no montante de R$ 44.976,45 (quarenta e quatro mil, novecentos e setenta e seis reais, quarenta e cinco centavos) em favor de RAIMUNDO GERISNALDO SIQUEIRA CARDOSO - CPF: 635.026.311-15. Do valor acima, haverá o decote de 15%, referente aos honorários contratuais, deferido no ID 184194632, em favor de BRUNO LEONARDO FERREIRA DE MATOS - OAB DF39396-A - CPF: 919.603.635-49. 2) Uma requisição de pequeno valor no montante de R$ 15.345,28 (quinze mil, trezentos e quarenta e cinco reais, vinte e oito centavos) em favor de VALERIA FERREIRA NUNES - CPF: 049.630.116-03. Do valor acima, haverá o decote de 15%, referente aos honorários contratuais, deferido no ID 184194632, totalizando R$ 2.301,79 (dois mil, trezentos e um reais, setenta e nove centavos) em favor de BRUNO LEONARDO FERREIRA DE MATOS - OAB DF39396-A - CPF: 919.603.635-49. Não obstante, destaco que as verbas honorárias em questão detém a mesma natureza jurídica do crédito decotado e será paga em conjunto com este, devendo tal informação constar do requisitório. 3) Uma requisição de pequeno valor no montante de R$ 1.520,93 (um mil, quinhentos e vinte reais, noventa e três centavos) em favor de BRUNO LEONARDO FERREIRA DE MATOS - OAB DF39396-A - CPF: 919.603.635-49. Esclareço que na petição inicial ID 160571047, a exequente VALERIA FERREIRA NUNES optou por renunciar o excedente aos 10 salários-mínimos, para receber em RPV. Ocorre que o plenário do Supremo Tribunal Federal deu provimento ao RE no 1.491.414 – DF para reconhecer a constitucionalidade da lei distrital no 6.618/20, que alterou para 20 salários-mínimos o teto das obrigações de pequeno valor a serem pagas pelo Distrito Federal e por suas entidades de administração indireta decorrentes de condenação judicial. Diante dessa realidade, determino que seja observado o novo teto estabelecido pela Lei Distrital no 6.618/20, não havendo o que se falar em renúncia ao excesso, por não existir mais. Após, nos termos da Portaria Conjunta 61, de 28 de junho de 2018 do TJDFT e considerando o disposto no art. 535, § 3o, II, do Código de Processo Civil, intime-se o Distrito Federal para comprovar o depósito do valor devido no prazo de 2 (dois) meses contados a partir da intimação do ofício requisitório, sob pena de constrição legal. Vindo aos autos o comprovante do depósito judicial no valor requerido, expeça-se alvará de levantamento/ofício de transferência de valores em favor da parte credora. Transcorrido o prazo sem manifestação, proceda-se ao bloqueio e à transferência para conta vinculada a este processo do valor devido, por meio do sistema SISBAJUD, expedindo-se o correspondente alvará de levantamento/ofício de transferência de valores em favor da parte credora, intimando-se a parte credora. Após, arquivem-se provisoriamente os autos até o pagamento do precatório. Intimem-se. Adote a Serventia as diligências pertinentes. O Agravante aduz que o Exequente renunciou ao valor excedente ao teto de RPV no patamar de 10 salários-mínimos e que se trata de ato jurídico perfeito, coberto pela preclusão, de forma que não pode ser objeto de retratação. Ressalta que, segundo o tema 733 de repercussão geral, as decisões emanadas pelo Supremo Tribunal Federal não produzem a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente, assim como não possuem o condão de desconstituir atos jurídicos perfeitos. Sustenta a plausibilidade do direito alegado e a urgência, sob o argumento de que nenhum valor pode ser pago à autora antes da correta definição sobre o tema. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada para ser expedida a RPV no patamar de 10 salários-mínimos. É o relatório Decido. O recurso é cabível, conforme disposto no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. É também tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias e essenciais à compreensão da controvérsia, na forma do art. 1.017 do CPC. Recebo o recurso. DO EFEITO SUSPENSIVO A concessão de efeito suspensivo ao recurso, a teor do art. 1.019, I, c/c art. 995, parágrafo único do CPC, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência, concomitante, de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso. O art. 87, parágrafo único, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT, faculta ao credor renunciar a parte de seu crédito para que possa optar pelo recebimento sem precatório, mas mediante Requisição de Pequeno Valor – RPV. Conforme se extrai dos autos de origem, a Exequente VALÉRIA FERREIRA NUNES declara, expressamente, que “abre mão do valor excedente acima dos 10 salários mínimos do cálculo de atualização” (ID 186206942 – origem), o que implica em renúncia ao valor que excede a tal importância. Trata-se de prática de direito disponível que não pode ser reconsiderada, ainda que tenha sobrevindo a declaração de constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/20, que alterou para 20 salários-mínimos o teto das obrigações de pequeno valor a serem pagas pelo Distrito Federal, pois, uma vez exercida voluntariamente o direito à renúncia, a execução de eventual saldo renunciado encontra impedimento, nos termos do art. 5.o, XXXVI, da CF. Nesse contexto, tendo a parte renunciado ao valor que excede os 10 (dez) salários mínimos, que atrairia o pagamento pelo regime de RPV, reconheço a probabilidade do direito invocado. Por fim, verifico a presença de risco ao resultado útil do processo, caso os efeitos da decisão não sejam suspensos e o cumprimento de sentença tenha prosseguimento, com o pagamento do crédito em discussão. Por tais razões, defiro a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se a decisão ao Juízo de origem. Intimem-se a parte agravada para ofertar contrarrazões. Publique-se e intimem-se. Brasília, 2 de outubro de 2024 15:41:31. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador